Tribunal: TJSP
Processo: 1000233-24.2018.8.26.0333
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000233-24.2018.8.26.0333/50000, da Comarca de Macatuba, em que é
embargante
FUNDAÇÃO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
MÉDICO
HOSPITALAR - FAMESP e Interessado ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada
MARISA DE FÁTIMA RIBEIRO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000233-24.2018.8.26.0333/50000 -Voto no 34.610
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000233-24.2018.8.26.0333/50000.
COMARCA: MACATUBA.
EBTE.:
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E
HOSPITALAR - FAMESP.
EBDA.:
MARISA DE FÁTIMA RIBEIRO FERREIRA.
VOTO 34.610.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a
acórdão pelo qual, entre o mais, negado
provimento ao apelo outrora interposto
pela hoje embargante. Inocorrência da
irregularidade apontada por essa recorrente. Portanto, embargos rejeitados. Embargos de declaração (folhas
346/350 dos principais e 1/5 dos autos em
apenso) foram opostos pela Fundação para o
Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP ao
acórdão (folhas 328 a 344 dos primeiros) pelo
qual negado provimento às apelações interpostas
por ela e pela Fazenda do Estado de São Paulo.
Essa embargante alega, com efeito,
em resumo, o seguinte: a) conter o aresto
atacado omissão relativa ao alegado cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000233-24.2018.8.26.0333/50000 -Voto no 34.610
3
de
defesa;
b)
objetivar
sejam
prestadas
explicações quanto aos quesitos complementares
relativos ao parecer técnico por ela juntado; c)
prequestionar em relação à matéria; d) assim,
que se confira efeito modificativo a este
recurso.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração sob apreço.
A
propósito,
sobreleva
ser
suficiente a fundamentação do decisório atacado,
fruto de análise apropriada, pois à altura do
desacolhimento da matéria sob exame.
Com
efeito,
dado
terem
sido
analisados e sopesados os argumentos formulados,
não se verificou vício a macular esse acórdão
recorrido.
Aliás,
desse
aresto
embargado
constou, entre o mais, o seguinte (folhas 333 a
341 dos autos principais):
“(...)
No
que
tange
ao
apontado
cerceamento de defesa pela suposta não apreciação do
parecer de assistente técnico juntado pela Fundação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000233-24.2018.8.26.0333/50000 -Voto no 34.610
4
correcorrente,
também
se
impõe
o
respectivo
desacolhimento.
É que o MM. Juiz da causa considerou
existirem nos autos elementos bastantes à solução da
lide, uma vez que a perícia oficial realizada fora
precisa e suficiente à comprovação do nexo causal,
sendo, então, prescindível a realização de nova
prova técnica.
Consoante extrai-se de aresto deste
Tribunal relativo a caso análogo, mutatis mutandis,
“Como é cediço, na arena da valoração da prova, vige
no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre
convencimento (ou da persuasão racional) do juiz,
estampado no artigo 371 do NCPC, que, “no sistema do
devido
processo
legal,
significa
convencimento
formado com liberdade intelectual mas sempre apoiado
na prova constante dos autos e acompanhado do dever
de fornecer a motivação dos caminhos do raciocínio
que conduziram o juiz à conclusão.” (ANTONIO CARLOS
DE ARAÚJO CINTRA, ADA PELLEGRINI GRINOVER e CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO, in “Teoria Geral do Processo”, 27a
edição, Malheiros Editores, 2011, p. 381).
Nessa linha, o julgador, destinatário
final das provas, possui ampla liberdade na análise
destas para formação de sua racional convicção,
sendo-lhe exigida apenas a devida fundamentação no
ato de julgar, com apontamento dos motivos que
serviram de supedâneo à prolação de sua decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000233-24.2018.8.26.0333/50000 -Voto no 34.610
5
determinando as provas e as diligências que reputa
necessárias ao julgamento do mérito (artigo 370 do
NCPC) e dispensando diligências consideradas inúteis
ou meramente protelatórias, se e quando convencido
de que a prova já produzida nos autos é suficiente
para a solução da lide, sem que isso caracterize
cerceamento de defesa. Com efeito, sendo a intimação
do perito para responder os quesitos elaborados pelo
assistente técnico da autora dispensável para o
julgamento do feito e considerando que a sentença se
amparou em argumentos suficientes para sustentar seu
entendimento, a referida decisão de primeiro grau
não deve ser anulada.
(...) É dizer, os elementos acostados
nos autos são suficientes para resolução do feito,
motivo pelo qual nova diligência para resposta de
quesitos suplementares se torna prescindível. Como
já destacou a 11a Câmara de Direito Público desse
Tribunal de Justiça: 'Preliminar recursal da autora
de
cerceamento
de
defesa,
afastada
(quesitos
suplementares que não tem o condão de caracterizar
cerceamento de defesa - quesitos que devem ser
apresentados antes da elaboração do laudo judicial -
o laudo judicial apresentado já esgotou a matéria)'.
(Apelação
no
0005909-25.2011.8.26.0103;
Órgão
julgador: 11a Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Marcelo L Theodósio; Data de julgamento: 02/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000233-24.2018.8.26.0333/50000 -Voto no 34.610
6
(...)”1.
Logo, ficam rejeitadas essas arguições
preliminares.
A propósito do mérito, trata-se de
ação promovida por Marisa de Fátima Ribeiro Ferreira
com o escopo de obter indenização por dano moral,
haja vista ter aguardado por quatro anos a
realização de cirurgia reparadora, dado padecer
“ruptura
do
tendão
supra
espinhoso
do
ombro
direito”, porém, quando da data agendada (9 de abril
de 2015), após anestesia geral, houvera alteração de
diagnóstico. Fora, então, submetida a “capsulite
adesiva”, sem haver sido antes consultada a respeito.
Sustenta a autora ter retornado ao
Hospital de Base e indagado o médico responsável
acerca dessa alteração de diagnóstico e da razão
pela qual fora anestesiada se não houve cirurgia
corretiva,
não
obtendo
explicação
satisfatória,
todavia.
Aduz, por fim, que, em virtude das
dores incessantes, buscou tratamento em nosocômio
privado, sendo, aos 25 de junho de 2015, realizada a
1 Apelação 1017693-33.2016.8.26.0482, 1a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Marcos Pimentel Tamassia, julgamento em 17 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000233-24.2018.8.26.0333/50000 -Voto no 34.610
7
cirurgia reparadora.
O MM. Juiz da causa, considerando
assistir razão a essa autora, julgou procedente o
pedido. Motivou o respectivo decisum, entre o mais,
mediante as seguintes expressões (folhas 232 e 233):
“Conforme
constatou
o
perito,
no
documento datado de 13/04/2015, ou seja, posterior
ao procedimento, o médico cirurgião responsável
justificou a mudança de procedimento datado de
09/04/2015. Todavia, não havia descrição de qualquer
alteração clínica no ombro da autora. Prossegue
asseverando que não foi apresentado qualquer outro
documento médico que confirme o novo diagnóstico
justificador da mudança de procedimento (fls. 204).
O
Laudo
ainda
considerou
que
o
procedimento realizado não foi capaz de tratar a
doença da qual a autora é portadora.
Esclareço que, além de outros documentos médicos, o perito se utilizou do
prontuário do procedimento realizado na autora para
embasar a perícia (fls. 172/209). Assim, não há
razões para desacreditar de suas conclusões.
Tal
erro
comporta
no
dever
de
indenizar, sendo o dano presumível, uma vez que
houve realização de intervenção no organismo da
autora sem qualquer necessidade e/ou sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000233-24.2018.8.26.0333/50000 -Voto no 34.610
8
contribuição para melhoria de seu estado de saúde,
utilizando-se,
inclusive
e
desnecessariamente,
anestesia geral”.
Por
sinal,
contrariamente
ao
sustentado pela Fundação ora apelante, não se trata
de laudo decorrente de perícia inconclusivo (folhas
172 a 209).
Desse
estudo,
elaborado
por
profissional isento e habilitado, extrai-se, em
parte, o seguinte (folhas 204 e 205):
“(...)
não
consta
descrição
de
qualquer alteração clínica no ombro da autora, pois
consta
paciente
proveniente
do ambulatório com
quadro
de
síndrome
do
manguito
rotador
com
solicitação de troca do procedimento de reparo de
rotura do manguito por manipulação articular.
Não
consta
dos
autos
e
não
foi
apresentado pelas partes qualquer outro documento
médico até esta data que possa confirmar o novo
diagnóstico constatado no ombro direito da autora no
dia
09/04/2015
justificando
a
mudança
no
procedimento.
A autora fez exame de ressonância
magnética do ombro direito em 09/06/2015 que não
constata sinais compatíveis com capsulite adesiva,
mas com Síndrome do Manguito Rotador e lesão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000233-24.2018.8.26.0333/50000 -Voto no 34.610
9
manguito.
(...) Conclui-se que com base nos
documentos
médicos
acostados
aos
autos
e
na
avaliação médica pericial atual não foi possível
constatar ser a autora portadora de Capsulite
Adesiva, portanto, não justifica a mudança do
procedimento cirúrgico no Hospital de Base de Bauru
no dia 09/04/2015”2.
Ademais, é presente ser o prontuário
da paciente o documento hábil a registrar qualquer
alteração de diagnóstico. E não consta desse expediente mudança da espécie a autorizar a
realização de distinto procedimento.
Isso não bastasse, considera-se que o
procedimento é eletivo e, portanto, a paciente
deveria ter sido previamente consultada. Não foi o
que ocorreu, todavia.
Logo, de rigor manter-se a respeitável
sentença atacada nesse ponto.
Ainda para desacolhimento ao alegado
pelas requeridas é de registro, mutatis mutandis,
aresto desta Câmara de cujo texto extrai-se o
seguinte:
“Destarte,
considerando
todo
o
2 Sem esses grifos no texto original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000233-24.2018.8.26.0333/50000 -Voto no 34.610
10
infortúnio a que foi submetida a Autora, ao suportar
as dores e dissabores de problema de saúde, por um
longo período de tempo, em decorrência de falha na
prestação do serviço público, não há como se negar a
configuração do dano moral 'in re ipsa', o qual se
presume, conforme as mais elementares regras da
experiência comum, impondo-se, por conseguinte, o
dever de indenizar”3.
Mais, mutatis mutandis: “No caso em
tela, é possível identificar que houve negligência
por parte do corpo médico.
(...) Diante dos documentos acostados
aos autos, é possível comprovar que a autora foi
submetida à cirurgia de laqueadura tubária sem seu
consentimento.
(...) Dessa forma, é possível concluir
a presença de nexo causal entre a conduta tomada
pelo corpo médico (...) e o dano sofrido pela autora
(...).
Resta,
pois,
comprovada
a
responsabilidade da ré pelo dano sofrido pela
autora, uma vez que o corpo médico foi negligente em
sua atuação, já que realizou procedimento cirúrgico
de esterilização, que a autora não havia autorizado
3 Apelação 0028161-85.2005.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Marrey Uint, julgamento em 18 de outubro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000233-24.2018.8.26.0333/50000 -Voto no 34.610
11
(...)”4.
Vistas essas realidades, de rigor a
fixação de indenização em favor dessa autora”.
No mais, é de registro não se
coadunar à cognição específica da modalidade
recursal ora em foco o objetivo dessa embargante
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
para que se lhe atribua a consequência jurídica
que entende correta5.
Outrossim, desnecessário ora se fazer abordagem acerca de cada qual dos
preceitos apontados e dos argumentos expostos
por essa recorrente, haja vista a fundamentação
correspondente ao aresto atacado consubstanciar
abrangente
análise
a
propósito
dos
pontos
deduzidos no processo.
Conforme, mutatis mutandis, precedente do colendo Superior Tribunal de
4 Apelação 1003690-74.2016.8.26.0320, 12a Câmara de Direito Público deste Tribunal, relator o
desembargador Souza Nery, julgamento em 29 de julho de 2020.
5 Nesse sentido: “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no
julgamento, eis que não possuem natureza infringente” (Orientação do Supremo Tribunal Federal
publicada na Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e
na Revista dos Tribunais 670/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000233-24.2018.8.26.0333/50000 -Voto no 34.610
12
Justiça, “Os Embargos de Declaração também não
merecem prosperar, pois manifestam nítido caráter
infringente, não associando com exatidão as linhas
de argumentação desenvolvidas com as hipóteses do
art. 1.022 do CPC/2015. (...) Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS,
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ
de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma,
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
28.6.2007”6.
Destarte, é de rigor a rejeição
destes
embargos,
porquanto
objetive
essa
recorrente rediscutir em relação ao acórdão
atacado, e não apenas que, nesta feita, se
suplemente ou sane eventual omissão, com consequentes declaração e modificação desse decidir.
Por esses motivos, e reiterando-se
que esse aresto recorrido não se ressentiu das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, se desacolhe o mais alegado com
6 Embargos de declaração no recurso especial 1726930/RJ, 2a Turma, relator o ministro Herman
Benjamin, julgamento em 28 de março de 2019. Sem esses grifos na redação original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000233-24.2018.8.26.0333/50000 -Voto no 34.610
13
os embargos de declaração sob exame.
À vista do exposto, rejeitam-se
estes embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.